Tribunal: CARF
Processo: 10680.902407/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902407/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.672 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
DCOMP restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de prescrição do direito
de pleitear o crédito. A homologação da compensação, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho decisório.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 09/06/2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de dez anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, concluindo que não havia ocorrido a prescrição do direito de
utilização do crédito, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora competente,
para apreciação do mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902407/2008-81
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902407/2008-81

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP de fls. 199 a
206), transmitida em 13/02/2004, que tem por crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1998. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório no
rastreamento 759933514, emitido eletronicamente em 09/05/2008, documento de fls.
184, referente aos PER/DCOMPs lá indicados, cópias de fls. 199/206.
A Declaração de Compensação foi gerada pelo programa PER/DCOMP, tendo
sido transmitida em 13/02/2004, com o objetivo de reconhecer o direito creditório
correspondente a Saldo Negativo apurado em 31/12/1998, para compensar os débitos
discriminados nos referidos PER/DCOMPs.
De acordo com o Despacho Decisório, analisadas as informações prestadas, não
foi homologada a compensação declarada, em virtude do decurso do prazo de cinco
anos entre a data de transmissão do PERD/DCOMP e a data de apuração do saldo
negativo.
Diante do exposto, a compensação declarada nos referidos PER/DCOMPs NÃO
FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art.
5° da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Da Manifestação De Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 19 de maio de 2008 (doc. de fl. 185), o
interessado apresentou manifestação de inconformidade de fls. 171/183, protocolada
em 16 de junho de 2008, na qual alega a tempestividade da sua petição e, no mérito,
requer a reforma da decisão, defendendo, substancialmente, que não ocorreu a
decadência do direito de pleitear a compensação do saldo negativo apurado na
DIPJ/2009, ano-calendário de 2008, entregue em 28/10/1999, a qual entende ser a data
do surgimento do crédito.
Ainda, sustenta que o prazo da suposta ocorrência da prescrição no caso
concreto, não seria de 05 (cinco) anos, conforme diz o Fisco, mas sim de 10 (dez)
anos, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
É o Relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 340 a 343 do presente processo (Acórdão 02-33.920, de 09/08/2011),
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
Decadência. Direito creditório. Saldo Negativo. Compensação.
O direito de pleitear restituição ou compensação do saldo negativo apurado
anualmente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de
1o janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902407/2008-81

No voto, a decisão da DRJ argumentou que, considerando a regra geral de
decadência para restituição de direito creditório (art. 168, do CTN), o período em que o sujeito
passivo poderia pleitear restituição ou compensação do saldo negativo apurado em 31 de
dezembro contava-se a partir de primeiro de janeiro do ano subseqüente, até os cinco anos
seguintes. Que, no caso concreto, sendo o saldo negativo relativo ao período anual encerrado em
31/12/1998, para contagem da decadência tinha-se, como terno inicial, o dia 1o de janeiro de
1999 e, como termo final, o dia 31/12/2003. Portanto, tendo sido as Declarações de
Compensação enviadas a partir de 13/02/2004, havia ocorrido a decadência do direito de pleitear
a restituição/compensação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 351), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/10/2012 (recurso às
fls. 353 a 367, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, alega que o prazo prescricional é de dez anos, conforme
jurisprudência do STF, que alterou o entendimento sobre a Lei Complementar no 118/2005,
decidindo que o prazo prescricional de cinco anos passou a ser aplicável aos pedidos de repetição
de indébito protocolados a partir de 09/06/2005.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Não foi apreciado, em nenhuma instância, o mérito da compensação efetuada. O
que se julga é questão preliminar relacionada à extinção do direito de utilização do crédito
informado em DCOMP.
Sobre a matéria, o CARF já se pronunciou definitivamente através da Súmula
CARF no 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A regra, então, aplica-se a pleito administrativo anterior a 09/06/2005. O prazo
prescricional é de dez anos contados do fato gerador.
No caso concreto, a DCOMP foi transmitida em 13/02/2004. Aplica-se, portanto,
o prazo prescricional de dez anos. O fato gerador deu-se em 31/12/1998, possibilitando
apresentação de DCOMP até o final do ano de 2008. Sendo a DCOMP de 2004, não prevalece a
afirmação do Despacho Decisório (fl. 184) de que, na data de transmissão da DCOMP, já estava
extinto o direito de utilização do saldo negativo.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.672 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902407/2008-81

Assim, restou prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua origem,
já que foi equivocadamente interrompida por questão preliminar. A fim de evitar supressão de
instância no julgamento da lide, entendo que o processo deve retornar à origem para análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu
despacho decisório.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, concluindo que
não havia ocorrido a prescrição do direito de utilização do crédito, determinando o retorno dos
autos à autoridade preparadora competente, para apreciação do mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital